Tribunal: TJMT
Processo: 1039418-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039418-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 19.799.937/0001-05 (AGRAVANTE), ODETE FAVERO TROMBETTA - CPF: 844.643.999-91 (AGRAVADO), TANIA TROMBETTA - CPF: 916.061.011-53 (AGRAVADO), JOAO DENIS TROMBETTA - CPF: 015.668.481-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL DO PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, fixando como base de cálculo dos honorários contratuais o valor da causa atualizado entre a data do contrato e o trânsito em julgado da ação originária.

A agravante sustenta que o proveito econômico teria se concretizado anteriormente, com a alienação de bens, defendendo a inexistência de excesso de execução, bem como impugna a condenação em honorários sucumbenciais e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o proveito econômico, para fins de cálculo de honorários contratuais com cláusula de êxito, deve ser apurado com base em fatos anteriores à contratação ou apenas com o resultado da demanda judicial; (ii) saber se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais no acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O contrato vincula os honorários ao resultado útil da demanda. O proveito econômico somente se consolida com o trânsito em julgado. Não se admite a inclusão de fatos anteriores à contratação como base de cálculo.

A interpretação extensiva pretendida viola os princípios da boa-fé objetiva e da interpretação conforme a intenção das partes.

O reconhecimento do excesso de execução impõe a adequação da base de cálculo, com atualização do valor da causa entre a celebração do contrato e o trânsito em julgado.

O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade caracteriza sucumbência da exequente. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada.

A gratuidade da justiça deve ser mantida diante da ausência de prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O proveito econômico em contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito vincula-se ao resultado da demanda judicial, consolidando-se com o trânsito em julgado, não podendo ser antecipado por fatos anteriores à contratação. 2. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja condenação em honorários sucumbenciais. 3. A gratuidade da justiça subsiste na ausência de prova apta a infirmar a declaração de hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lidiane Forcelini Sociedade Individual de Advocacia, contra a decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Odete Fávero Trombetta, reconhecendo excesso de execução, ao considerar indevida a atualização monetária retroativa à data de 03.09.2015 (como pretendido pela exequente), fixando como termo inicial a data do contrato (01.04.2019) até o trânsito em julgado da ação originária (22.07.2022), que discutia doações de imóveis na ação de anulação cumulada com petição de herança. Determinou, ainda, que a exequente apresentasse nova planilha de cálculo com base nesses parâmetros, deferindo à executada o benefício da justiça gratuita e condenando a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor reduzido da execução.

Inconformada, a agravante sustenta, em resumo: (i) que o benefício econômico auferido pelos agravados ocorreu, de forma concreta e mensurável, com a alienação dos bens imóveis objeto da lide, sendo a última transação realizada em 03.09.2015, razão pela qual defende que esse deve ser o marco temporal para fins de atualização do valor da causa e consequente apuração da verba honorária de êxito; (ii) que a decisão agravada teria interpretado erroneamente o contrato de honorários ao vincular a exigibilidade da verba à data do trânsito em julgado da ação originária; (iii) que o valor da causa (R$ 718.000,00) não reflete, com precisão, o real proveito econômico obtido pelos devedores, tendo em vista que os imóveis vendidos superariam esse montante, ainda que para fins de cálculo se tenha utilizado tal valor como base; (iv) que houve
error in judicando
quanto à imposição de honorários de sucumbência em seu desfavor, por se tratar de controvérsia jurídica legítima sobre cláusula contratual, sendo incabível responsabilizar a exequente pela sucumbência em incidente de exceção de pré-executividade provocado por interpretação contratual divergente; e (v) que o deferimento da gratuidade de justiça à agravada Odete Favero Trombetta seria incompatível com seu patrimônio e o valor das transações realizadas, motivo pelo qual pugna por sua revogação.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo; e, no mérito, o reconhecimento de que o termo inicial para atualização monetária é a data da última alienação dos bens (03.09.2015), para então se aplicar o percentual contratual de 15%; o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais; e a revogação da gratuidade de justiça deferida à agravada.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id.
328289850
.

Nas contrarrazões de id. 340691375, a agravada Odete Fávero Trombetta pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lidiane Forcelini Sociedade Individual de Advocacia
propôs execução de título extrajudicial em face de Odete Favero Trombetta, João Denis Trombetta e Tânia Trombetta, objetivando a cobrança de honorários advocatícios contratuais pactuados no percentual de 15% sobre o benefício econômico obtido no resultado de ação judicial de anulação de doação cumulada com petição de herança, cujo valor da causa fora fixado em R$ 718.000,00.

No curso da execução, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, em razão da adoção, pela exequente, de marco temporal indevido (03.09.2015) para atualização do valor da causa, defendendo que o termo correto deveria compreender o período entre a celebração do contrato de honorários (01.04.2019) e o trânsito em julgado da ação originária em que houve atuação da advogada exequente (22.07.2022).

A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução, fixando como parâmetros de cálculo: (i) atualização do valor da causa entre a data do contrato e o trânsito em julgado; (ii) incidência do percentual de 15% sobre tal base; (iii) aplicação de correção monetária e juros apenas após a consolidação do direito; e (iv) manutenção da multa contratual, bem como dos honorários da execução, nos termos legais, afastando, contudo, o critério de atualização adotado pela exequente.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que o proveito econômico teria se materializado anteriormente ao trânsito em julgado, notadamente com as alienações dos imóveis objeto da lide, defendendo que o marco temporal correto para atualização monetária seria a data da última venda (03.09.2015), razão pela qual inexistiria excesso de execução. Aduz, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, bem como insurge-se quanto à concessão/possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte executada.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à definição do correto marco temporal para apuração do proveito econômico previsto em contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, bem como à verificação da adequação da condenação em honorários sucumbenciais e da concessão da gratuidade da justiça.

Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, a controvérsia central reside na interpretação da cláusula contratual que estabelece o pagamento de honorários no percentual de 15% sobre o “benefício econômico obtido no resultado da causa”, tomando como parâmetro o valor da causa atualizado “à época”. A leitura sistemática do instrumento contratual evidencia que a remuneração ajustada está diretamente vinculada ao resultado útil da demanda judicial, e não a eventos patrimoniais pretéritos estranhos à formação do vínculo contratual.

Nesse contexto, a pretensão da agravante de vincular o proveito econômico às alienações de imóveis ocorridas em período anterior à própria celebração do contrato (2019) não encontra respaldo na literalidade contratual, tampouco na lógica jurídica que rege os contratos de honorários advocatícios com cláusula de êxito. Isso porque tais alienações, além de precederem a contratação, não se qualificam como efeito direto da atuação profissional desempenhada no processo judicial, não podendo, portanto, servir como base autônoma de cálculo dos honorários.

Ao contrário, o contrato é expresso ao vincular o benefício econômico ao resultado da causa, o qual somente se consolida com o trânsito em julgado da decisão que afasta a pretensão deduzida na demanda originária. Nessa linha, o proveito econômico, na hipótese, consubstancia-se no valor que os executados deixaram de desembolsar em razão da improcedência da ação, precisamente o valor atribuído à causa, devidamente atualizado no período pertinente.

Admitir a tese da agravante implicaria conferir interpretação extensiva e desarrazoada à cláusula contratual, ampliando indevidamente a base de cálculo dos honorários, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da interpretação conforme a intenção das partes (art. 113 do Código Civil), além de permitir a incidência de remuneração sobre suposto benefício econômico anterior à própria contratação, o que se revela juridicamente inadmissível.

Destarte, mostra-se acertada a decisão agravada ao reconhecer o excesso de execução e adequar os critérios de cálculo aos parâmetros contratuais efetivamente pactuados.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, igualmente não assiste razão à agravante. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, com o reconhecimento de excesso de execução, configura inequívoca sucumbência da exequente quanto à parcela indevidamente exigida, sendo cabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada. Não se exige, para tanto, a extinção integral da execução, bastando a redução do
quantum
exequendo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1 . OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA . 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1 . A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2 . Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, acarreta o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, e conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410. O princípio da causalidade não prevalece sobre a regra objetiva da sucumbência quando há reconhecimento judicial da inexigibilidade parcial da obrigação executada.
Decisão mantida . Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI 10308090220258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.10.2025 – negritei)

Por fim, no que se refere à gratuidade da justiça, deve ser mantida a decisão recorrida. A agravante não trouxe aos autos elementos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar a capacidade financeira da parte executada, subsistindo, portanto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Sobre esse tema já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEGURO PRESTAMISTA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA . AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. CONTRATO EM APARTADO. TEMA 972 DO STJ . VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFORME ARTIGO 206, § 1.º, II, B DO CC. CONFIGURADA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1.
Descabida a revogação da justiça gratuita diante da ausência de prova que demonstre condição financeira que obste a manutenção do benefício.
(...)”
(TJMT, RAC 00074565620168110002, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024 – negritei).

Ressalte-se, contudo, que tal condição não possui caráter absoluto, podendo ser revista a qualquer tempo, desde que sobrevenham provas suficientes a infirmar a alegada incapacidade econômica, cujo ônus incumbe à parte que a impugna.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026